Tribunal: TRF3
Processo: 5000614-46.2024.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
47/1327)

5000614-46.2024.4.03.6114

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000614-46.2024.4.03.6114

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: IVAN MARTINS DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERON DA SILVA PEREIRA JUNIOR - SP334172-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERON DA SILVA PEREIRA - SP208091-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, IVAN MARTINS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: ERON DA SILVA PEREIRA JUNIOR - SP334172-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERON DA SILVA PEREIRA - SP208091-A

Ementa

AGRAVO INTERNO EM FACE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE LABORAL. ELETRICIDADE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL.

- Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, no mérito não traz melhor sorte ao agravante, em nada infirmando, as alegações trazidas à apreciação, os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento.

- Agravo interno a que se nega provimento, nos termos da fundamentação constante do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000614-46.2024.4.03.6114

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: IVAN MARTINS DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERON DA SILVA PEREIRA JUNIOR - SP334172-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERON DA SILVA PEREIRA - SP208091-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERON DA SILVA PEREIRA JUNIOR - SP334172-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ERON DA SILVA PEREIRA - SP208091-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, IVAN MARTINS DA SILVA

RELATÓRIO

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que conheceu parcialmente da sua apelação e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento apenas para determinar o desconto dos valores já pagos administrativamente do total do montante devido; deu provimento à apelação da parte autora para também reconhecer como especial o período de 12/06/1990 a 22/05/1995, e condenar a autarquia a converter a aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/207.992.186-4) em aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei n.o 8.213/91, desde a DER (16/12/2022), observado o disposto no §8o (Tema 709 do STF). Estabeleceu, ainda, os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária.

O agravante requer, inicialmente, a suspensão do feito até o julgamento do RE 1.368.225/RS. Além disso, argumenta, em síntese, não terem sido adequadamente comprovadas as condições especiais dos períodos, tendo em vista a impossibilidade de reconhecimento do tempo especial em decorrência da exposição à eletricidade após 5/3/1997. Alega que o § 1o, do art. 201 da CF não prevê a periculosidade como agente agressivo, ausente, portanto, fonte de custeio para considerar a especialidade de referida atividade. Requer o conhecimento e o provimento do presente agravo interno para que, em juízo de retratação, seja reformada a decisão monocrática e, em caso negativo, seja levado o presente para julgamento pelo órgão colegiado.

Ofertadas contrarrazões pela parte autora.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, no mérito os argumentos trazidos não acarretam melhor sorte à parte agravante, em nada infirmando os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento, a eles se remetendo em seus exatos termos, in verbis:

Demanda proposta objetivando o reconhecimento, como especiais, de períodos laborados em condições insalubres, para fins de conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial ou, subsidiariamente, a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição. Requer a reafirmação da DER, se necessário.

O juízo a quo julgou procedente o pedido para reconhecer os períodos de 01/04/1989 a 31/05/1990, 01/11/1997 a 28/02/2007, 01/11/2009 a 30/09/2015 e 01/06/2016 a 12/11/2019, como especiais, e determinar a revisão do benefício NB 42/207.992.186-4, desde 16/12/2022. Determinou o pagamento das diferenças em atraso, acrescidas de juros e correção monetária, conforme o Manual de Cálculos da JF vigente na data da liquidação. Condenou o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre as diferenças vencidas até a sentença.

O INSS apela, requerendo a suspensão do processo até que julgado o Recurso Extraordinário n.o 1.368.225/RS, o conhecimento da remessa oficial e a reforma da sentença. Sustenta, em síntese, o não cumprimento dos requisitos legais ao reconhecimento das atividades como insalubres, e, consequentemente, da revisão. Requer, se vencido, a observância da prescrição quinquenal; a intimação da parte autora para firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1.o e 2.o da Emenda Constitucional 103/2019; a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ; a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; e o desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada.

A parte autora apela, requerendo a parcial reforma da sentença com o reconhecimento das condições especiais da atividade realizada no período de 12/06/1990 a 22/05/1995, e a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

Com contrarrazões da parte autora, subiram os autos.

Feito o breve relato, segue decisão.

Primeiramente, reputa-se admissível a resolução da demanda monocraticamente, possibilidade contemplada na legislação processual civil em vigor e passível de controle colegiado por meio de agravo interno (art. 1.021 do Código de Processo Civil), adotando-se interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil (arts. 1.o a 12 e art. 932, todos do Código de Processo Civil) e com o fito de atender aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes obrigatórios.

(...)

Esclareça-se que a determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, independentemente do estado em que se encontrem, proferida no Recurso Extraordinário n.o 1.368.225/RS, em que reconhecida a existência de repercussão geral, restringe-se aos feitos cuja controvérsia diga respeito ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019.

Cuidando a presente demanda da possibilidade de caracterização, como especial, da atividade exercida com exposição ao agente físico eletricidade, não há que se falar em sobrestamento do feito, porquanto não configurada a hipótese delimitada no Tema n.o 1.209, que será objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal.

(...)

ELETRICIDADE

A eletricidade é arrolada como agente perigoso no item 1.1.8 do quadro anexo ao Decreto no 53.831/64, nos seguintes termos:

Campo de Aplicação - Eletricidade - Operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida. Serviços e Atividades Profissionais - Trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes - Eletricistas, cabistas, montadores e outros; Classificação - Perigoso; Tempo e Trabalho Mínimo - 25 anos; Observações - Jornada normal ou especial fixada em lei em serviços expostos a tensão superior a 250 volts (...).

Induvidoso que não basta a simples menção à eletricidade, sendo necessário comprovar que havia o perigo de exposição à tensão superior a 250 volts, no desempenho da atividade.

Muito se debateu acerca da possibilidade de enquadramento por exposição à eletricidade após a edição do Decreto n.o 2.172/1997, que deixou de arrolar o agente em questão.

A matéria foi examinada sob o rito do art. 543-C, REsp 1.306.113/SC (DJe 07/03/2013), sob a relatoria do Min. Herman Benjamin, que assim concluiu:

Com efeito, e sob interpretação sistemática do tema, não há como atribuir aos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991 a intenção do legislador de exaurir o rol de agentes nocivos ensejadores da aposentadoria especial, não podendo ser ignoradas as situações consideradas pela técnica médica e pela legislação correlata como prejudiciais à saúde do trabalhador, sem olvidar a necessária comprovação do trabalho permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais.

Superada, portanto, a discussão até então existente, pela consolidação da jurisprudência no sentido de reconhecer o caráter exemplificativo do rol de atividades especiais constantes dos regulamentos de benefícios da Previdência Social.

Não obstante, o Manual de Aposentadoria Especial do INSS, atualizado pelo Despacho Decisório no 479/DIRSAT/INSS, de 25 de setembro de 2018 (ou seja, posterior ao referido decisum), segue orientando que “a eletricidade permanece como possibilidade de condição especial de trabalho até 5 de março de 1997. Após esta data, este agente é excluído para fins de enquadramento de tempo especial” (p. 60).

Dessa forma, o reconhecimento das condições especiais do labor realizado com exposição a tal agente, após 05/03/1997, vem exigindo provocação jurisdicional.

Acerca do enquadramento por exposição à eletricidade, estabelece o referido Manual ser “importante salientar que o reconhecimento de tempo especial considera o equipamento ou instalação energizada ou suscetível de energizar-se por falha humana ou defeito do equipamento ou instalação elétrica” (p. 61). Reconhece, portanto, a própria autarquia, que o manuseio de fontes de tensões elétricas, em potencial, é suficiente para o enquadramento da atividade, reunidos os demais requisitos.

Por outro lado, em se tratando de agente perigoso, o uso de EPI eficaz não impede o enquadramento, tendo em vista a impossibilidade de total neutralização, conforme precedentes desta 8a Turma (AC 5010539-06.2018.4.03.6105, Rel. Des. Federal David Diniz, e-DJF3 Judicial 1 de 05/05/2020; AC 0002493-49.2015.4.03.6128, Des. Federal Luiz Stefanini, e-DJF3 Judicial 1 de 23/04/2018).

Quanto à configuração da nocividade, não se exige que a exposição a tensões elétricas superiores a 250 volts seja ininterrupta, porém que faça parte da rotina do segurado no desempenho do seu trabalho, nos termos do entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização (Tema 210):

Para aplicação do artigo 57, §3.o, da Lei n.o 8.213/91 à tensão elétrica superior a 250 V, exige-se a probabilidade da exposição ocupacional, avaliando-se, de acordo com a profissiografia, o seu caráter indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada.

(...)

DO CASO DOS AUTOS

A controvérsia reside no reconhecimento do caráter especial das atividades desenvolvidas nos seguintes períodos:

Período de 01/04/1989 a 31/05/1990

Empregador: Caetano & Freire Ltda. Gráfica BJ Ltda.

Função: Aprendiz de Impressor

Prova(s): CTPS (Id. 293326001, p. 11)

Agente(s) nocivo(s): categoria profissional

Embasamento legal: item 2.5.8 do Decreto no 83.080/79

Conclusão: possibilidade de enquadramento.

Período de 12/06/1990 a 22/05/1995

Empregador: Teletra Manutenção Industrial Ltda.

Função: Ajudante de Eletricista, Oficial de Eletricista

Prova(s): CTPS (Id. 293326001, p. 12); laudo técnico elaborado por Engenheiro de Segurança do Trabalho, nos autos da reclamação trabalhista n.o 183/95, proposta pelo autor e outros em face da empresa Teletra Manutenção Industrial Ltda. (Id. 293326001, pp. 37-82).

Agente(s) nocivo(s): eletricidade

Embasamento legal: item 1.1.8 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64

Conclusão: possibilidade de enquadramento.

O laudo ratifica o alegado pelos reclamantes: que, na realidade, prestavam seus serviços junto à empresa Mercedes-Benz do Brasil. Registra:

“Os reclamantes exercendo a função de eletricista em setores de produção da MERCEDES-BENZ S.A. laboram/laboravam basicamente efetuando ‘lançamento’ de fios junto a condutores, instalações industriais e prediais novas, adequações em mudanças de escritórios e equipamentos, NORMALMENTE COM AS INSTALAÇÕES DESENERGIZADAS”.

Relata que na subestação da empresa encontra-se o medidor de energia (88 kv), porém afirmou que no local efetuam/efetuavam única e exclusivamente a limpeza e conservação, realizada em finais de semana e totalmente desenergizada e aterrada.

Embora não tenha mencionado expressamente as voltagens dos equipamentos normalmente — ou seja, usualmente, mas não sempre — desenergizados, indica que fazer parte de suas atribuições “passar cabos de alta, baixam média tensão, sinalização e comunicação de dados”, além de caber-lhes instalar elementos de acionamento elétrico, plugs, painéis de controle, periféricos, em instalações novas e remanejamento, testando e entregando ao usuário”.

Muitas outras funções relativas à instalação também são descritas dentre as atividades desenvolvidas.

O perito deixou de considerar periculosas as atividades por não estarem arroladas no Decreto n.o 93.412/86, que “limita a concessão do direito ao adicional apenas aos que trabalham em ‘SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA”.

Observou, no entanto, ao final, entender que o referido Decreto e a Lei n.o 7.369/85 “não se constituem em um instrumento de justiça”, ponderando, contudo que, enquanto vigentes, devem ser obedecidos.

Prolatada sentença de improcedência, com base na conclusão do laudo técnico (Id. 293326002, pp. 30-34), restou reformada pela 9a Turma do TRT da 2a Região, que entendeu poder se depreender das respostas do perito aos quesitos, haver exposição a tensões elétricas superiores a 13.000 volts e ter havido atividades realizadas no subsolo com circuitos ligados.

Ponderou, ainda, que o próprio Decreto n.o 93.412/86, quando apresenta quaisquer atividades e área de risco, estabelece inclusive área de consumo.

Reconheceu, assim, o direito dos reclamantes à percepção ao adicional de periculosidade.

Feitas essas considerações, tendo em vista a descrição do trabalho envolvendo baixas, médias e altas tensões e a exposição a máquinas e aparelhos nem sempre desenergizados, possível o enquadramento da atividade realizada no período.

Períodos de 01/11/1997 a 28/02/2007, 01/11/2009 a 30/09/2015 e 01/06/2016 a 12/11/2019

Empregador: Mercedes-Benz do Brasil Ltda

Função: Eletricista de Manutenção, Eletricista Eletrônico

Prova(s): PPP emitido em 24/11/2022 (Id. 293326001, pp. 25-29)

Agente(s) nocivo(s): eletricidade (superior a 250 volts)

Embasamento legal: item 1.1.8 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64

Conclusão: possibilidade de enquadramento.

Especiais, portanto, os períodos de01/04/1989 a 31/05/1990, 12/06/1990 a 22/05/1995,01/11/1997 a 28/02/2007, 01/11/2009 a 30/09/2015 e de 01/06/2016 a 12/11/2019.

Os períodos especiais reconhecidos administrativamente, somados aos ora declarados, superam 25 anos, a permitir a conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei n.o 8.213/91.

Necessário o afastamento das atividades nocivas do beneficiário de aposentadoria especial.

O Supremo Tribunal Federal pacificou a questão ao analisar o Tema 709 da Repercussão Geral (RE 791.961), em sessão realizada em 5/6/2020 (DJE 16/6/2020). Prevaleceu o entendimento do Excelentíssimo Senhor Relator, Ministro Dias Toffoli, no sentido de acolher em parte o recurso do INSS e reconhecer a constitucionalidade do § 8.o do art. 57 da Lei de Benefícios da Previdência Social.

O dispositivo em discussão veda o recebimento do benefício especial para quem permanece ou volta à atividade de risco após a aposentadoria, e o art. 46, a que faz referência, prevê o cancelamento da aposentadoria a partir do retorno à atividade sujeita a agentes nocivos.

A tese foi fixada nos seguintes termos:

I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não.

II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o benefício previdenciário em questão.

Como se depreende do item II, indevida a fixação da data de afastamento da atividade como marco para o início da aposentadoria especial.

Dessa forma, nas hipóteses em que o trabalhador solicitar a aposentadoria e a sua implantação não for efetivada nem administrativamente, nem judicialmente, continuando a exercer atividade especial, a data de início do benefício fixada, inclusive para efeitos de pagamento retroativo, mesmo que concomitante com o labor nocivo. Isso porque não é razoável exigir o afastamento do trabalho logo quando da postulação, pois entre essa e o eventual deferimento decorre um tempo durante o qual o indivíduo evidentemente necessita continuar a obter renda para seu sustento, sendo incerto, ademais, nesse primeiro momento, inclusive, o deferimento da aposentação (RE n.o 791.961), de modo que apenas a efetiva percepção do benefício, contemporânea ao trabalho, implica na necessidade de afastamento do labor especial.

Quanto ao termo inicial, devido desde a DER, porquanto já juntados aos autos do procedimento administrativo os documentos que permitiram o enquadramento dos períodos ora reconhecidos como especiais.

Fixado o termo inicial em 16/12/2022 e ajuizada a demanda em 27/02/2021, inexistentes parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.

Os valores já pagos administrativamente devem ser descontados do total do montante devido.

Quer seja em relação aos juros moratórios, devidos a partir da citação, momento em que constituído o réu em mora; quer seja no tocante à correção monetária, incidente desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, com trânsito em julgado em 3/3/2020, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado.

A partir da publicação da EC n.o 113/2021, em 9/12/2021, “para fins de atualização monetária (...) e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”, ficando vedada a incidência da taxa Selic cumulada com juros e correção monetária.

A respeito da recentíssima mudança na legislação promovida pela Emenda Constitucional 136 e seus reflexos na aplicação dos índices previstos na atual edição do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, o Conselho da Justiça Federal emitiu a Nota Técnica n.o 2/2025, bem referindo que “a solução definitiva para essa questão deve ser dada com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7873 pelo Supremo Tribunal Federal, que analisará a constitucionalidade material da EC 136”, e orientando “que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada”, em manifestação exemplar, que cumpre o papel de uniformizar os cálculos das contadorias do Juízo e de buscar uma padronização em todo o Judiciário Federal.

Com relação aos honorários advocatícios e às custas processuais, a apelação do INSS não será conhecida, por falta de interesse recursal, tendo em vista que a sentença foi proferida nos exatos termos do inconformismo do recorrente.

Posto isso, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, conheço parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento apenas para determinar o desconto dos valores já pagos administrativamente devem ser descontados do total do montante devido. Dou provimento à apelação da parte autora para também reconhecer como especial o período de 12/06/1990 a 22/05/1995, e condenar a autarquia a converter a aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/207.992.186-4) em aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei n.o 8.213/91, desde a DER (16/12/2022), observado o disposto no §8o (Tema 709 do STF). Estabeleço os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da fundamentação supra.

Dessa forma, a manutenção da decisão recorrida impõe-se de rigor.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM FACE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE LABORAL. ELETRICIDADE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA ESPECIAL.

- Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, no mérito não traz melhor sorte ao agravante, em nada infirmando, as alegações trazidas à apreciação, os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento.

- Agravo interno a que se nega provimento, nos termos da fundamentação constante do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão